Tribunal: TJBA
Processo: 0000647-95.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000647-95.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: CLERIO VIANA DO VALE

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2008. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE OPOR-SE AO ADIMPLEMENTO DE DIREITOS REMUNERATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Encruzilhada/BA contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança e condenou o ente público ao pagamento das verbas salariais inadimplidas referentes a novembro, dezembro e 13º salário do ano de 2008, em favor de servidora municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode se eximir da obrigação de pagar salários atrasados e 13º salário de servidora municipal sob o argumento de ausência de previsão orçamentária e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) estabelecer se competia ao ente público o ônus de comprovar o adimplemento das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), de modo que não pode se esquivar do pagamento de verbas remuneratórias, de caráter alimentar, sob pena de violar a dignidade do servidor.

O ônus da prova do pagamento das verbas alegadamente quitadas recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

O princípio da continuidade administrativa impõe ao Município a responsabilidade de honrar compromissos de gestões anteriores, sendo ilícito o enriquecimento sem causa da Administração.

A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida, mas não pode ser invocada como escudo para eximir o ente público do pagamento de créditos remuneratórios devidos, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e moralidade.

A ausência de prova de pagamento mantém hígida a obrigação do Município de adimplir os valores reconhecidos judicialmente como devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município deve honrar o pagamento de verbas remuneratórias atrasadas de servidores, independentemente de alegação de ausência de previsão orçamentária.

O ônus da prova do pagamento recai sobre o ente público, quando invoca fato extintivo do direito do servidor.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada como fundamento para afastar obrigação de adimplemento de verbas salariais de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º; 37, caput; 39, § 3º. CPC, art. 373, II; art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0000370-60.2015.8.05.0188, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, j. 24.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8006607-82.2022.8.05.0105, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 10.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n.°
0000647-95.2013.8.05.0075, originária da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Encruzilhada– BA, apelante MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA – BA e apelado CLERIO VIANA DO VALE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

I